Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-31.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004003-31.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MELQUIDES - CPF: 078.563.658-70 (REPRESENTANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), 5 ciretran de varzea grande (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – EXTRATO QUE COMPROVA A NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2o, DO CTB – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do art. 131, §2o, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele vinculados, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

A juntada do extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de postagem descaracteriza a alegada ausência de dupla notificação quanto às infrações discutidas nos autos e impõe a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1004003-31.2019.8.11.0002, impetrado por
MARCO ANTÔNIO MELQUIDES
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu em parte a ordem tão somente para possibilitar o licenciamento do veículo descrito na inicial.

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo, a inviabilidade da via eleita e a ausência de delimitação do ano para o licenciamento do veículo litigioso.

No mérito, defende que o apelado foi notificado quanto à autuação das multas pelo DETRAN/MT e quanto às penalidades aplicadas dentro do prazo legal de 30 dias, tendo havido, portanto, a dupla notificação exigida pela lei.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença proferida, uma vez que as infrações foram devidamente notificadas, porém, caso não seja este o entendimento, requer seja delimitado o ano de exercício de licenciamento que o apelado pode obter a emissão do CRLV independente do pagamento das multas, tendo em vista que tomou conhecimento das infrações (id. 16585981).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 16585986).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do recurso, em razão da a constitucionalidade acerca da exigência do recolhimento das multas de trânsito para a expedição do novo certificado de registro e licenciamento do veículo, reconhecida pelo STF na ADI no 2998/DF (id. 27229991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1004003-31.2019.8.11.0002, impetrado por
MARCO ANTÔNIO MELQUIDES
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu em parte a ordem tão somente para possibilitar o licenciamento do veículo descrito na inicial.

I – PRELIMINARES

Nas razões recursais, o apelante alega, em sede preliminar, a ausência de direito líquido e certo, a inviabilidade da via eleita e a ausência de delimitação do ano para o licenciamento do veículo litigioso.

No que tange à i
nadequação da via eleita, no entanto, penso que não merece prosperar.

Ocorre que, analisando-se os autos, verifica-se que neles se discute a legalidade da
recusa de renovação do licenciamento de veículo do impetrante em decorrência de multas pendentes, ato administrativo este que, em tese, pode ser atacado pela via do mandado de segurança, voltado à proteção de direito tido como líquido e certo
“
não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009
.

Rejeito,
rejeito
a preliminar de inviabilidade da via eleita.

Quanto às demais preliminares, relativas à ausência de prova pré-constituída e falta de delimitação do ano do licenciamento, confundem-se com o mérito da presente ação, razão pela qual com ele serão apreciadas.

II - MÉRITO

Primeiramente, verifico a necessidade de conhecimento, de ofício, do reexame necessário, visto que se trata de sentença concessiva de segurança, sendo aplicável o art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009, que assim estabelece:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo o grau de jurisdição”
.

Ultrapassada essa q
uest
ão, como se sabe,
o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, compete à Justiça Estadual analisar o ato, acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre ele.

Pois bem, sobre esse tema, dispõe o art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Nessa mesma esteira, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Nesse sentido, verifica-se que a parte impetrada juntou aos autos o extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de postagem, não havendo que se falar em ausência de dupla notificação que justifique a concessão da ordem mandamental (id. 16585969 – pág. 04).

Sendo assim, levando-se em consideração que o veículo somente será licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele relacionados, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual ao pagamento de multas das quais o impetrante fora devidamente notificado.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto para denegar a segurança concedida no
mandamus
, nos termos acima alinhados, retificando, em consequência, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020